Tribunal: STF
Processo: ARE 1552113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NECESSIDADE DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RESUMO DA DEMANDA: trata-se de pedido de indenização (conversão em pecúnia) em razão de férias não gozadas por necessidade do serviço público. SENTENÇA: julgou procedente o pedido. RAZÕES DO RECURSO: reitera os termos da contestação.JULGAMENTO DO RECURSO: mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).“Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJe de 27/05/2014). CONCLUSÃO: recurso desprovido. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: a parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º II, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Analisando o feito constata-se que a questão controvertida resume-se à presença ou não do direito à indenização decorrente da conversão em pecúnia de 30 dias de férias não usufruídas e acumuladas por necessidade presumida do serviço, relativas ao exercício de 2019.1



    É cediço que os magistrados dispõem do direito a férias anuais de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 66 da Lei Complementar nº 35/1979. Essa mesma norma, em seu artigo 67, §1º, estabelece que as férias “somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de dois meses”.



    Em relação a acumulação de férias de magistrados federais por necessidade do serviço e sua respectiva indenização, a Resolução nº 130/2010 do Conselho da Justiça Federal (CJF), com as alterações promovidas pela Resolução 450/2017, dispõe o seguinte:



    [...]



    Extrai-se da leitura desses dispositivos que a indenização de férias acumuladas, por necessidade de serviço, é possível quando se extrapola o período de acumulação permitida de 2(dois) períodos de 30 dias (artigo 16). Como visto, a necessidade de serviço é presumida quando o magistrado exerce funções de Coordenador de Juizados Especiais Federais ou de Diretor do Foro, conforme artigo 6º, § 1º, I, da referida resolução.



    No caso concreto, no que se refere à pretendida indenização de férias acumuladas relativas ao exercício 2019.1, a documentação anexada aos autos demonstra que durante o período aquisitivo em questão, correspondente ao interstício de 21/06/2018 a 20/06/2019, o autor esteve em situação de necessidade de serviço presumida, pois de 01/06/2018 a 31/05/2020 exerceu a função Diretor do Foro da Seção Judiciária do Tocantins, e de maio de 2016 a 23/06/2020, atuou como Coordenador de Juizados Especiais Federais.



    Restou demonstrado também que essa situação de necessidade presumida do serviço permaneceu até 21/06/2020, data de início de novo período aquisitivo e de nova acumulação de férias, conforme foi reconhecido expressamente por decisões administrativas do próprio TRF1, ao autorizar a indenização do período de férias anterior (2018.2) do requerente nos autos do processo SEI n. 000411464-2019.4.01.8414.



    [...]



    Dessa forma, no tocante ao período aquisitivo em análise, referente às férias de 2019 (início em 21/06/2018 e término em 20/06/2019), entendo que restou devidamente comprovado que os dois períodos de 30 dias correspondentes não puderam ser usufruídos por necessidade do serviço até o término do período aquisitivo subsequente, ou seja, iniciado em 21/06/2019 e encerrado em 20/06/2020. No ponto, destaco novamente que a própria Administração reconheceu a necessidade presumida do serviço em relação a esse último período aquisitivo.



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do direito do autor ao recebimento dos valores devidos a título de indenização (conversão em pecúnia) das férias relativos ao período aquisitivo de 2019.1, acumuladas e não gozadas por necessidade do serviço, ressalvada a possibilidade de compensação de eventuais valores pagos administrativamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente